Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL.
1. A contribuição sindical não se encontra elencada no rol do art. 833 do CPC como bem impenhorável, bem como não há disposição em igual sentido nos art. 587 e seguintes das Consolidações das Leis do Trabalho, que a regulamentar impediu a penhora do numerário
2. Considera-se razoável a penhora de 15% das mensalidades pagas pelos sindicalizados até o pagamento total da dívida, mormente porque inexiste nos autos a demonstração que a penhora deferida inviabilizaria a continuidade das atividades sindicais.
3. Negou-se provimento ao recurso.